Tribunal: TJDFT
Processo: 0735520-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735520-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719342-54.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. A agravada UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO suscita, em contrarrazões, preliminar de ilegitimidade passiva; contudo essa questão não foi analisada pela decisão agravada. Lado outro, a agravada UNIMED CÁRCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO noticia em suas contrarrazões que foi decretada a insolvência civil da executada na Ação Declaratória no 0712677-04.2023.8.07.0015, fato considerado novo, devendo ser oportunizado à agravante, manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento do recurso. Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao eventual não conhecimento da preliminar suscitada, por configurar supressão de instância. No mesmo prazo, deverá a parte agravante manifestar-se quanto à decretação da insolvência civil da executada e a consequente universalidade do juízo da insolvência. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2023 16:43:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador